Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO MÚTUO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DEMONSTRADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO INFUNDADO E MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão no acórdão que, a partir de fundamentação suficiente, e coesa, utilizando-se dos elementos de prova disponíveis nos autos, e abordando as questões fáticas controvertidas, decide em desfavor do embargante.
3. Os questionamentos suscitados pela parte embargante foram amplamente debatidos no acórdão embargado, tendo sido adotado entendimento contrário aos seus interesses, mas devidamente fundamentado com suficiência, clareza, coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se tratar-se de recurso infundado com intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.